Tribunal: TJDFT
Processo: 0741439-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação cível. Honorários advocatícios. Critério de fixação por equidade. Tema 1076 do STJ. Sentença que declara nulidade por ausência de citação válida. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta para reforma da sentença apenas quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais. A sentença de primeiro grau reconheceu a nulidade da citação na ação originária (por ausência de citação válida), com base no art. 485, IV, do CPC, anulando todos os atos subsequentes e determinando o retorno do processo à fase anterior à citação. Fixou os honorários advocatícios por equidade (CPC, art. 85, §8o), no valor de R$ 9.185,50, equivalentes a 25 URH.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) Saber se a parte apelante faz jus à gratuidade de justiça, à luz da sua situação de recuperação judicial e da demonstração (ou não) de hipossuficiência e (ii) Saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade em demandas com valor ou proveito econômico elevado, considerando a aplicação do art. 85, §8o, do CPC, e a orientação firmada no Tema 1076 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quanto à gratuidade de justiça, o pedido foi indeferido. O relator observou que a parte apelante recolheu o preparo recursal, o que revela incompatibilidade com a alegação de impossibilidade financeira. Não foi demonstrada hipossuficiência concreta que justificasse a concessão do benefício.
4. No mérito, a controvérsia residia na aplicação do art. 85, §§2o e 3o, versus o §8o do CPC. Embora o valor da causa fosse elevado, a baixa complexidade da demanda, a natureza meramente processual do pedido (nulidade por ausência de citação), e a ausência de litígio material ou instrução probatória justificavam a fixação por equidade.
5. O valor da causa foi fixado de forma subjetiva pela própria autora e não reflete a complexidade ou o trabalho efetivamente desenvolvido, afastando, no caso concreto, a aplicação automática dos percentuais do §2o. A aplicação da equidade se alinha aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando distorções e enriquecimento sem causa.
6. As alegações autônomas apresentadas em contrarrazões pela sociedade de advocacia apelada (como ilegitimidade passiva e afastamento da revelia) não foram conhecidas, por extrapolarem os limites do instrumento recursal adequado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A fixação de honorários advocatícios por equidade é admissível, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, mesmo em causas de valor elevado, quando a demanda for de baixa complexidade, de cunho estritamente processual e sem instrução probatória relevante.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076; TJDFT, Acórdão 1964786, 0737526-51.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Bezerra, j. 05.02.2025, DJe 28.02.2025.